Tribunal: STF
Processo: RHC 253115
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 858.372/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia: 



    Segundo se apurou, a vítima fez postagem na rede social Facebook na qual manifestava sua necessidade por um emprego, o que levou o denunciado a contratá-la para trabalhar em sua residência. No dia dos fatos, a ofendida se dirigiu à residência de RENATO, o qual, diferentemente do que havia sido anteriormente combinado, permaneceu no local, dizendo à vítima que estava de folga e que queria passar o dia com ela. 



    Enquanto a vítima passava roupas no local, o denunciado disse que estava a fim dela, a qual lhe respondeu da seguinte maneira: “Você tem a idade para ser meu pai” (sic), momento em que RENATO, alterado, tentou enforcar Larissa, tirando, em seguida, de maneira forçada, o short da vítima, tendo ainda tentado tirar a blusa da ofendida, mordido esta, chutado sua perna esquerda e mordido, de força lasciva, seu seio direito. 



    Após tais atos iniciais, ocorridos na sala do imóvel, o denunciado levou a vítima de maneira forçada para o quarto da residência, onde a jogou sobre a cama, deitou-se por cima dela e penetrou seu pênis no ânus e na vagina de Larissa, ejaculando, ainda, em seu ânus. 



    Durante todo o abjeto empreendimento criminoso, a vítima, desesperada, chorava muito e gritava por socorro, sem, contudo, lograr êxito em obter ajuda. 



    Após a prática dos atos sexuais, RENATO disse as seguintes palavras para a ofendida: “Se você não contar nada para ninguém, eu te dou um telefone celular iPhone e te pago mais do que iria pagar inicialmente”, tendo a vítima, por medo, afirmado ao denunciado que não contaria nada para ninguém, instante em que RENATO a deixou sair do local, ficando, porém, olhando, do portão, para conferir se de fato Larissa não contaria os fatos para alguém. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. As instâncias de origem bem exararam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando que "praticou o crime com dolo exacerbado, atacando a jovem vítima que se encontrava em estado de penúria, tanto que familiares faziam pedido de doação de roupa à ofendida e, valendo-se dessa situação, o acusado conseguiu que a vítima fosse visitá-lo e, no interior da casa, passou a praticar uma série de atos deploráveis. Some-se a isso que a vítima, que já estava traumatizada por uma situação anterior, sofreu a prática de vários atos libidinosos pelo réu, que se valeu de agressão física e depois, na busca de não ser responsabilizado, a constrangeu com ameaças verbais", fatores que demonstram a reprovabilidade das condutas e justificam a exasperação da pena-base.



    6. O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) “a exasperação da pena-base em 1/3 carece de fundamentação idônea”; e (b) “desnecessidade de impor ao paciente o regime prisional mais gravoso”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena, assim como estabelecer o regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] as instâncias de origem bem exararam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando que "praticou o crime com dolo exacerbado, atacando a jovem vítima que se encontrava em estado de penúria, tanto que familiares faziam pedido de doação de roupa à ofendida e, valendo-se dessa situação, o acusado conseguiu que a vítima fosse visitá-lo e, no interior da casa, passou a praticar uma série de atos deploráveis. Some-se a isso que a vítima, que já estava traumatizada por uma situação anterior, sofreu a prática de vários atos libidinosos pelo Réu, que se valeu de agressão física e depois, na busca de não ser responsabilizado, a constrangeu com ameaças verbais", fatores que demonstram a reprovabilidade das condutas e justificam a exasperação da pena-base. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o regime inicial fechado foi mantido pelo STJ com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, foi valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria, as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, o que legitima a escolha do regime mais gravoso. 



    Nesse sentido: "Quanto ao regime prisional, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta à recorrente, primária, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal." (AgRg no REsp n. 2.156.952/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.) 



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. 



    Realmente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente